Tribunal: TJPA
Processo: 0807951-11.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10685 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807951-11.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZONIA

AGRAVADO: RAYMUNDO NONATO AMARAL

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMENTA:
Direito processual civil
.

Embargos de declaração. Apelação. Alegação de omissão. Ausência. Rediscussão. Embargos rejeitados.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, acolher em parte a impugnação ao cumprimento de sentença.

2.

O embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão quanto à alegada violação ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, por suposta afronta à coisa julgada, ao redefinir a metodologia de apuração do valor em fase de cumprimento de sentença.

3.

Questão em discussão

4.

Questões em discussão: (i) se há omissão no acordão embargado.

5.

Razões de decidir

6.

In casu
, não assiste razão ao embargante, pois o acórdão já analisou todos os pontos relevantes.

7.

O acórdão enfrentou expressamente o tema, reconhecendo que a dedução de valores pagos decorre dos limites do título executivo, reafirmando a observância à coisa julgada.

8.

A ausência de menção literal ao art. 5º, XXXVI, não configura omissão, pois o conteúdo foi analisado de forma substancial.

9.

O recurso de embargos de declaração, conforme art. 1.022 do CPC, não serve para reexaminar o mérito ou manifestar inconformismo.

10.

Dispositivo e tese

11.

Rejeitados os embargos de declaração.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER os Embargos de declaração, e REJEITAR, nos termos do voto do eminente. desembargador relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CAIXA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZÔNIA,
já qualificados, devidamente representados por seus advogados, e Embargado o Acórdão ID 30021699 assim ementado:

“Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEDUÇÃO DE VALOR JÁ PAGO. CÁLCULO DOS JUROS MORATÓRIOS. DEDUÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação por suposta preclusão das matérias alegadas e homologou cálculos judiciais que desconsideraram abatimento de valor pago administrativamente em 2005. Após embargos de declaração, a decisão foi parcialmente modificada, mantendo a rejeição da impugnação, mas excluindo a homologação dos cálculos no tocante ao valor de R$73.794,34, reconhecendo contradição interna.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se deve ser abatido do cálculo da execução o valor de R$73.794,34, pago administrativamente em 2005; (ii) estabelecer se é necessária a dedução prévia do imposto de renda na fase de liquidação; (iii) determinar se a metodologia utilizada para cálculo dos juros moratórios respeita os limites do título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A dedução do valor pago em 2005 é obrigatória, pois decorre da própria sentença transitada em julgado, que condenou ao pagamento apenas da diferença entre o valor pago e o valor corrigido com os expurgos inflacionários, não havendo condenação à devolução integral da reserva. O pagamento está documentalmente comprovado e a não dedução configuraria enriquecimento sem causa.

4. A preclusão não se aplica à dedução de valores já pagos, por se tratar de matéria de ordem pública que diz respeito aos limites da coisa julgada e do título executivo judicial.

5. A retenção do imposto de renda é obrigação da fonte pagadora no momento do pagamento, nos termos da Lei nº 8.541/92 e do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto nº 3.000/99), não sendo cabível sua dedução antecipada na fase de liquidação.

6. A sentença determinou a incidência de juros moratórios simples de 1% ao mês sobre o saldo devedor a partir da citação. A metodologia utilizada nos cálculos impugnados aplicou juros sobre o total da obrigação, incluindo parcelas já quitadas, contrariando o título executivo e configurando excesso de execução.

7. É necessária a elaboração de novo cálculo pela Contadoria Judicial, com observância da seguinte sistemática: atualização dos valores até janeiro de 2005; subtração do valor pago naquela data; aplicação de juros moratórios a partir da citação sobre o saldo remanescente; e correção monetária sobre a diferença apurada desde 2005 até o pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido..”

Alega o embargante que o acórdão incorreu em omissão, uma vez que não se manifestou expressamente sobre a violação ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, sob o argumento de que a decisão teria alterado a metodologia de apuração do valor em fase de cumprimento de sentença, afrontando a coisa julgada.

Em contrarrazões, o recorrido solicita o desprovimento dos embargos por ausência de indicação de omissão, obscuridade ou contradição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém/PA, 15 de outubro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios eis que tempestivos.

Sabe-se que o recurso de embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, admissível apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do CPC
[1]
.

In casu
, este relator não assiste razão aos argumentos do embargante.

O embargante alega que o acórdão, ao redefinir a metodologia dos cálculos, teria desrespeitado os limites da coisa julgada. No entanto, o tema foi enfrentado expressamente no acordão embargado, ainda que sem menção literal ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.

Veja-se:

“A sentença transitada em julgado não determinou nova devolução integral da reserva de poupança, mas sim o pagamento da "correção plena relativa aos valores que efetivamente recolheu". Tratase, portanto, de condenação ao pagamento da diferença entre o valor já pago com correção parcial (conforme regulamento da entidade) e o valor que seria devido com a aplicação da correção plena (incluindo os expurgos inflacionários) (...)”

“(...) A dedução de valores já pagos constitui questão de ordem pública relacionada aos próprios limites objetivos da coisa julgada e do título executivo, não se sujeitando à preclusão.”

No caso, a linha argumentativa do acórdão é coerente e completa: reconheceu-se que a metodologia de cálculo deve respeitar os limites objetivos do título executivo judicial, prevenindo inclusive a ocorrência de duplo pagamento e, assim, reafirmando a autoridade da coisa julgada.

Além disso, o voto apresenta linha argumentativa coesa e compreensível, não se podendo extrair obscuridade nem contradição interna, tampouco omissão de argumentos relevantes. Ressalte-se que, conforme o art. 489, §1º, IV, do CPC, o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos ponto a ponto, bastando que enfrente os que sejam imprescindíveis à solução da lide — o que efetivamente ocorreu.

Por fim, os embargos não se prestam a rediscutir o mérito. O que pretende o embargante, na realidade, é rediscutir matéria já decidida, o que não se admite por meio dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Pelo exposto,
e ante a inexistência da omissão apontada pelos Embargantes,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração nos termos da fundamentação supra, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Belém, 27/11/2025